Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto a alegação de invalidade da assembleia e julgamento extra petita. Afirma que o acórdão não possui os votos dos julgadores.
2. Nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Portanto, no julgamento dos recursos nos Juizados Especiais é desnecessário voto escrito destacado.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.